Tribunal: STF
Processo: HC 87194
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
COMPLEXIDADE DO PROCESSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE
DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.
Não se configura excesso de prazo da
prisão cautelar quando a demora na conclusão da instrução processual
 se deve à complexidade do processo.
É falsa a afirmação de que a
defesa do paciente não contribuiu para o excesso de prazo. De
qualquer forma, a delonga é perfeitamente justificável pelas
circunstâncias do caso concreto: todas as três testemunhas arroladas
 pela defesa residem fora da comarca.
Procede o fundamento da
garantia da ordem pública, em face da periculosidade da quadrilha
que o paciente é acusado de integrar, aspecto que fica evidente com
a informação de que um dos co-denunciados foi resgatado do interior
da delegacia de polícia na qual se encontrava custodiado.
Ordem
denegada. Precedentes.